Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-08.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002673-08.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: 2A MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOSER ANTONIO OLIVETTE CAVET

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA ENCERRADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. NOMES DOS SÓCIOS INSERTOS NA CDA.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação 8002673-08.2018.8.05.0154, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelad
os a

2A MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ADEMIR ANDRE BOGO
e
MARILENE BOGO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar
provimento
ao recurso da parte exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça